Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) e aplicou ao apelante a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia da prova capaz de ensejar a nulidade da persecução; (ii) definir se a medida de internação é adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao jovem infrator, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem demonstração concreta de adulteração da substância apreendida ou prejuízo à defesa, não invalida a prova colhida, especialmente quando não há indício de alteração ou interferência no material.
5. As versões prestadas em juízo pelo usuário e pelo policial convergem e indicam de forma segura a ocorrência do ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
6. O histórico infracional do adolescente revela reiteração na prática de atos semelhantes, descompromisso com medidas anteriormente aplicadas e ausência de vínculo escolar, demonstrando ineficácia de medidas em meio aberto.
7. A medida de internação mostra-se proporcional à gravidade da conduta, adequada à situação concreta e necessária para viabilizar processo ressocializador mais efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e seguintes; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; ECA, art. 112, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0705341-70.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023, DJe 01.12.2023.